Tribunal: TCU
Processo: 028.705/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de conversão do processo de denúncia TC-014.798/2018-2, em cumprimento do Acórdão 1.554/2023-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão do processo de denúncia TC- Processo 014.798/2018-2 , em cumprimento do Acórdão 1554/2023-TCU-Plenário , em razão da não comprovação da execução dos serviços e fornecimento das peças para veículos, objeto do Contrato 67/2017, firmado com a empresa Brunopel Autopeças e Serviços Ltda., e dos Contratos 57/2017 e 57/2018, firmados com a empresa JB Comércio de Serviços Ltda., pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Sydnei Costa Pereira e James Arnoldo Mendes Costa revéis neste processo, dando-lhe prosseguimento, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Sydnei Costa Pereira e de James Arnoldo Mendes Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 12.981,25 11/5/2017 40.777,25 31/5/2017 18.679,67 22/6/2017 6.465,74 26/7/2017 26.229,60 1/8/2017 7.501,20 1/9/2017 11.880,92 2/9/2017 5.621,38 5/10/2017 9.3. aplicar a Sydnei Costa Pereira e a James Arnoldo Mendes Costa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.